Tribunal: STF
Processo: Rcl 66614
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Ministério Púbico do Estado do Rio Grande do Sul - MPRS para garantir a observância da Súmula Vinculante 10 pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul - TJRS.



    O MPRS narra que a 1ª Câmara Especial Criminal do TJRS concedeu parcialmente a ordem de habeas corpus para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão. 



    Afirma que, quanto à determinação de execução provisória de condenações a penas superiores a 15 (quinze) anos pelo Tribunal do Júri, constou do voto condutor do acórdão:



    Embora o chamado ‘Pacote Anticrime’ tenha incluído, ao Código de Processo Penal, disposição que prevê a decretação da prisão dos condenados pelo Tribunal do Júri a penas superiores a quinze anos, sabe-se que a constitucionalidade do dispositivo vem sendo debatida no Supremo Tribunal Federal. Apesar do avanço na tramitação do feito, a questão não está definida e aguarda julgamento presencial pelo Plenário, citando, na sequência, decisão da Corte Superior no AgRg no RHC nº 188.628/RO (documento eletrônico 1, p. 3).



    Sustenta que, ao assim proceder, declarou-se a inconstitucionalidade do artigo 492, I, e, do Código de Processo Penal - CPP, em plena violação à cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição, bem como à Súmula Vinculante 10.



    Argumenta que a existência de um julgado do Superior Tribunal de Justiça, como o que foi mencionado no voto condutor do acórdão, ou mesmo a inexistência de decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, não exime o órgão fracionário de suscitar o incidente de arguição de inconstitucionalidade.



    Diante disso, conclui que a contrariedade ao art. 97 da Constituição e à Súmula Vinculante 10 é manifesta, impondo-se a cassação do acórdão reclamado para que outro seja proferido em seu lugar.



    Ao final, requer:



    a) seja concedida a liminar, com a suspensão da decisão da Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul; 



    b) requisição de informações da autoridade que prolatou o decisum impugnado; 



    c) a citação do beneficiário da decisão para apresentar contestação; e 



    d) ao final, seja julgada procedente a presente reclamação, tornando definitiva a medida liminar postulada, cassando-se o acórdão recorrido, para que seja restabelecida a execução provisória da pena (documento eletrônico 1, pp. 8-9).



    Requisitei prévias informações da 1ª Câmara Especial Criminal do TJRS, que as prestou por meio do Ofício 4.981/2024.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela parcial procedência da reclamação em parecer assim ementado:



    Processo penal. Reclamação do MP. Ato de TJ que teria, ao conceder ordem de HC para afastar preventiva em sede de condenação pelo Júri, inobservado a SV 10. 1. Ainda que o Tema 1.068/STF trate da questão da constitucionalidade da alínea e do inc. I do art. 492 do CPP, na redação pela Lei 11.964/19, pendente o julgamento final de mérito pelo Plenário do e. STF, de se ver que, de fato, o TJ local teve, em julgamento por órgão fracionário, por inconstitucional a norma em tela. 2. Não tendo ocorrido determinação de suspensão nacional de processos do espectro de abrangência desse Tema/STF, cada feito em que suscitada a (in)constitucionalidade dessa norma e que não esteja em fase de RE, deve ser julgado conforme o regramento processual de cada órgão competente. 3. Pela parcial procedência da reclamação, sendo anulado o acórdão do TJ local no HC, sendo novo julgamento proferido, observando a cláusula de reserva de plenário (documento eletrônico 17, p. 1; grifado).



    É o relatório. Decido.



    Primeiramente, registro que o art. 988 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses de cabimento da reclamação: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;             



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    O acórdão reclamado, proferido nos autos do Habeas Corpus 5325354-53.2023.8.21.7000, concedeu parcialmente a ordem para substituir a prisão preventiva do reclamante por medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso.



    Eis a ementa do referido julgado:



    HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO 312 DO CPP NÃO DEMONSTRADOS. PRECEDENTES DO STJ. PRISÃO SUBSTITUÍDA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. 



    Decreto de prisão preventiva que se fundamentou, exclusivamente, no quantum de pena fixado. Pedente de julgamento o tema 1068 do STF, inviável o início do cumprimento da pena antes do trânsito em julgado da condenação penal. 



    Inexistente na sentença fundamentação acerca do risco à ordem pública, econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 



    O relaxamento da prisão, na espécie, é o caminho mais adequado, mediante a imposição de medidas diversas, nos termos do artigo 319 do CPP. 



    ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA (documento eletrônico 2, p. 44).



    Destaco o seguinte trecho do voto condutor:



    No caso dos autos, o paciente foi condenado, em Plenário do Júri, à pena 15 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática de homicídio duplamente qualificado, na forma tentada. 



    A prisão do paciente foi decretada na sentença, proferida pela Em. Juíza de Direito, Dra. Lidiane Machado de Oliveira, ante a execução provisória da pena, nos seguintes termos:



    ‘Levando-se em conta que a privativa de liberdade superou o patamar de 15 (quinze) anos, é possível a sua execução imediata, nos termos do art. 492, I, ‘e’, do CPP, conforme fundamentos já expostos neste provimento jurisdicional. 



    Saliento que, muito embora haja intensa controvérsia sobre a constitucionalidade do referido dispositivo legal, estando ainda pendente de julgamento no STF o Tema nº 1.068, o fato é que, ao menos na presente ocasião, inexiste impeditivo legal obstando a incidência da norma mencionada, motivo pelo qual DECRETO A PRISÃO IMEDIATA do réu DIEGO DA SILVA BORBA, a fim de viabilizar a execução provisória da pena. 



    Desse modo, expeça-se mandado de prisão (...)



    Do que se vê, portanto, não há nenhum fundamento para a decretação da prisão do paciente, além da pena aplicada, superior a quinze anos. 



    Embora o chamado ‘Pacote Anticrime’ tenha incluído, ao Código de Processo Penal, disposição que prevê a decretação da prisão dos condenados pelo Tribunal do Júri a penas superiores a quinze anos, sabe-se que a constitucionalidade do dispositivo vem sendo debatida no Supremo Tribunal Federal.



    Apesar do avanço na tramitação do feito, a questão não está definida e aguarda julgamento presencial pelo Plenário. 



    Em razão disso, o Superior Tribunal de Justiça, mantém a posição acerca da ilegalidade da decretação automática da prisão nestes casos. Veja-se:



    AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI A PENA SUPERIOR A 15 ANOS DE RECLUSÃO. IMEDIATA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA (ART. 492, I, e, DO CPP). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. VIOLAÇÃO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. AGRAVADO QUE RESPONDEU EM LIBERDADE A TODA A AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE MOTIVOS CONTEMPORÂNEOS PARA JUSTIFICAR A DECRETAÇÃO DA PRISÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Prevalece o entendimento de que a execução provisória da pena antes do trânsito em julgado da condenação, inclusive as decorrentes do Tribunal do Júri, viola o princípio constitucional da presunção de inocência. Assim, a prisão antes do esgotamento dos recursos somente poderá ser efetivada em caráter cautelar, de forma individualizada, com a demonstração da presença dos requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    2. ‘Questão que teve a repercussão geral reconhecida no Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 1.235.340/SC (Tema 1068), porém, ainda sem definição, razão pela qual privilegia-se a orientação firmada por este Superior Tribunal de Justiça. Precedentes’. (AgRg no HC n. 815.714/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023). 



    3. Hipótese na qual o magistrado Presidente do Tribunal do Júri determinou a execução imediata da pena aplicada, considerando o quantum a que condenado - superior a 15 anos -, nos termos do art. 492, § 4º, do CPP, em contrariedade, portanto, ao entendimento firmado nesta Corte de que não cabe a prisão para execução provisória de pena. 



    4. O agravado respondeu a toda a ação penal em liberdade, de modo que o indeferimento do direito de assim recorrer dependeria da demonstração de fato novo que justificasse a decretação da prisão preventiva, com a presença de elementos concretos comprobatórios da presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    5. Agravo desprovido. (AgRg no RHC n. 188.628/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023.).



    [...]. (documento eletrônico 2, pp. 40-41).



    Como se vê, o juízo reclamado, embora não tenha declarado a inconstitucionalidade da alínea e do inciso I do art. 492 do CPP - a qual estabelece que o juiz-presidente do Tribunal do Júri determinará a execução provisória da pena no caso de condenação igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão -, afastou a sua incidência sob o fundamento de que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça compreenderia que a determinação da prisão do condenado para execução imediata e provisória de condenação não definitiva lastreada em veredicto do Tribunal do Júri afrontaria o princípio constitucional da presunção de inocência. 



    Nesse sentido, parece-me ter havido o descumprimento do enunciado da Súmula Vinculante 10, que estabelece:



    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



    Com esse entendimento, menciono:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL POR FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL (ART. 5º, LVII, DA CRFB/88). PROVIDÊNCIA REALIZADA POR DECISÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10 CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A violação ao princípio da reserva de plenário se configura quando uma norma é declarada inconstitucional ou tem sua aplicação negada pelo Tribunal de origem sob fundamento extraído da Carta Magna, conforme disposto pela Súmula Vinculante nº 10 (‘Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte’). 



    2. In casu, a negativa de aplicação do artigo 492, I, e, do Código de Processo Penal se deu por fundamento constitucional, isto é, por sua suposta incompatibilidade com o artigo 5º, LVII, da CRFB/88, incorrendo em declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário, com ofensa à Súmula Vinculante nº 10. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 57.257 AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28/9/2023).



    Destaco, ainda, ilustrativamente: Rcl 64.183/MG (DJe de 4/12/2023) e Rcl 59.594/MG (DJe de 11/5/2023), ambas da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; Rcl 63.976/SC (DJe de 15/12/2023) e Rcl 60.796/MG (DJe de 4/8/2023), ambas da relatoria do Ministro Luiz Fux.



    Ante o exposto, julgo procedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF) para cassar a decisão proferida nos autos do Habeas Corpus 5325354-53.2023.8.21.7000, na parte em que afastou a aplicação do art. 492, I, e, do Código de Processo Penal, ressalvando a possibilidade de que outra seja proferida em conformidade com o art. 97 da Constituição Federal e a Súmula Vinculante 10/STF.



    Comunique-se, com urgência, à 1ª Câmara Especial Criminal do TJRS.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator